Tribunal: TJMT
Processo: 1002766-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002766-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANNYFFEHR ELLEN HELENA EVANGELISTA - CPF: 082.556.781-58 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002766-20.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Dannyffehr Ellen Helena Evangelista

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADOS. ABERTURA DE CONTA DIGITAL VIA APLICATIVO.
SELFIE
DA CONTRATANTE E CÓPIA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. PAGAMENTO DA ENTRADA DO ACORDO.
INADIMPLÊNCIA DAS DEMAIS PARCELAS. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$1.070,04, vencido em 15/06/2022 e disponibilizado em 05/07/2022.

2.
Em contrapartida, a parte Reclamada aduz que a Reclamante realizou a abertura de conta digital via aplicativo NEXT, sendo titular da conta corrente no 657295-2, agência 3925, o que possibilitou a realização de transações bancárias, bem como a contratação de cartão de crédito e diante do inadimplemento das faturas, houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Desta forma, considerando os documentos juntados em defesa, entre

eles o envio de cópia de seus documentos pessoais e a as faturas de cartão de crédito onde constam compras realizadas, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida nestes autos.

4.

Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$1.070,04, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar
o presente recurso:
“Foi acostado aos autos no ID 113199972 contrato assinado eletronicamente e cópia dos documentos pessoais, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. No caso, a requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que a ré não comprovou a relação jurídica, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados. Comprovado a relação jurídica, cabia à autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou especificamente os documentos apresentados. Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a reclamante não quitou seu débito com a requerida.”.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023